Tribunal: STF
Processo: Rcl 88960
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PARADIGMA VINCULANTE SUSCITADO. INDEFERIDO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ângelo José de Morais, em 17.12.2025, contra decisões proferidas pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP e do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo
n. 1000768-61.2021.5.02.0463, pelas quais teriam sido descumpridos o inciso III do art. 1º, incisos XXII, XXIII, LIV e LV do art. 5º e art. 170 da Constituição da República.
Em 8.1.2026, indeferi a petição inicial da reclamação, por não ter
o reclamante indicado na inicial o paradigma vinculante tido por descumprido pela autoridade reclamada (e-doc. 20).

2. Em 10.2.2026, o reclamante peticiona nos autos, requerendo reconsideração dessa decisão e apontando desrespeito, pela autoridade reclamada, da tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema 1.232 (e-doc. 24).

Alega que “o presente caso se enquadra exatamente na controvérsia constitucional reconhecida pelo STF no Tema 1232 da Repercussão Geral – RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), e trata-se da Ilegitimidade e inclusão indevida de sócio retirante desde 15.10.2003 no IDPJ (incidente de desconstituição da personalidade jurídica) na fase de execução trabalhista, o qual não participou dos autos na fase de conhecimento ante sua ilegitimidade, vez que a empresa reclamada juntou às fls. 294 e 295 o contrato social da empresa que demonstra a composição societária e da qual o ora reclamante não integra os quadros societários, mesmo porque nenhuma fraude ou ocultação de sócio foi sequer suscitada na gestão pela obreiro” (fl. 2, e-doc. 24).

Pede reconsideração da decisão proferida, “evitando[-se] a repropositura de nova reclamação” (fl. 2, e-doc. 24).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao reclamante.

4. Os limites de conhecimento da reclamação devem estar objetivamente definidos no momento de seu ajuizamento, apontando-se com precisão, na petição inicial, o ato reclamado e os paradigmas de controle tidos por afrontados ou a situação pela qual eventualmente usurpada a competência deste Supremo Tribunal. 
A inovação pretendida pelo reclamante depois do julgamento da ação, com a indicação intempestiva do paradigma vinculante alegadamente descumprido, não autoriza novo julgamento da causa por este Supremo Tribunal, por absoluta inexistência de previsão legal.

5. Pelo exposto, nada há a prover quanto aos pedidos do reclamante (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária para que certifique imediatamente o trânsito em julgado da decisão proferida nesta reclamação.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora